Tribunal: TJSP
Processo: 1002048-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA OBRIGAR O RÉU A TRANSFERIR O VEÍCULO - EXCLUSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO DETRAN – DESCABIMENTO – ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRETENSÃO DE BLOQUEAR RECURSOS FINANCEIROS DO RÉU PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA OBRIGAR O RÉU A TRANSFERIR O VEÍCULO - EXCLUSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO DETRAN – DESCABIMENTO – ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRETENSÃO DE BLOQUEAR RECURSOS FINANCEIROS DO RÉU PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002048-
92.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SONIA REGINA
DE OLIVEIRA CORTEZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GÉSIO MANOEL
ARAÚJO (REVEL) e GÉSIO MANOEL ARAÚJO EPP (REVEL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002048-92.2018.8.26.0224
Apelante: Sonia Regina de Oliveira Cortez (Justiça Gratuita)
Apelados: Gésio Manoel Araújo e Gésio Manoel Araújo Epp (Revel)
(Revel)
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Juiz prolatora: Ana Carolina Miranda de Oliveira
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
PARA
OBRIGAR O RÉU A TRANSFERIR O VEÍCULO -
EXCLUSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS PELO
DETRAN DESCABIMENTO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
QUE NÃO FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA
DEMANDA

PRETENSÃO
DE
BLOQUEAR
RECURSOS
FINANCEIROS
DO
RÉU
PARA
PAGAMENTO DA DÍVIDA
IMPOSSIBILIDADE

PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 33766
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para obrigar o
adquirente a promover a transferência do veículo, afastando a pretensão
de inexigibilidade do crédito decorrente de multas e impostos em razão
do órgão de trânsito não fazer parte do polo passivo.
A apelante apela pretendendo a realização de
penhora de ativos financeiros do réu para pagamento das dívidas perante
o Detran e a Fazenda do Estado, com o cancelamento dos protestos
oriundos da respectiva dívida.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
processado sem contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002048-92.2018.8.26.0224
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou a presente demanda pleiteando que
a empresa/ré, na condição de adquirente, providenciasse a transferência
da propriedade do veículo da marca Peugeot 206, ano 2009, modelo
2010, placa EKO 5723, Renavam no 00154066443, Chassi no
9362CKFWXAB007056 junto ao órgão de trânsito. Pleiteou, ainda, que
fosse expedido ofício ao DETRAN para que fossem excluídas as multas
e débitos, além dos pontos incluídos em seu prontuário, pretensão
indeferida em razão do órgão de transito não fazer parte do polo passivo
da demanda.
A tutela de urgência para exclusão da multa e
débitos foi indeferida em razão do órgão de trânsito não fazer parte do
polo passivo da demanda.
Posteriormente, após citação e transcurso do prazo
para resposta a autora pleiteou “...a decretação de revelia dos Réus e o
pedido de bloqueio dos ativos financeiros e/ou bens quanto bastarem
para o pagamento dos débitos existentes no prontuário do veículo...”.
A despeito dessa manifestação, porém, não houve
alteração formal do pedido, tampouco emenda da petição inicial e nova
citação das rés para contestar a demanda, fato que inviabiliza o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002048-92.2018.8.26.0224
conhecimento da referida pretensão, sob pena de violação do princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Além disso, não haveria como acolher o pedido nos
termos em que formulado, uma vez que a apelante também não tem
legitimidade ativa para exigir valores destinados ao pagamento de
multas e tributos.
Frise-se, ademais, que o artigo 134 do CTB
prescreve o dever do alienante de comunicar a venda ao órgão executivo
de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a qual não foi
realizada pela requerente. Referida falta de comunicação da
transferência de domínio também acarreta a responsabilidade solidária
do alienante pelo débito de IPVA e licenciamento incidente sobre o bem
(Lei Estadual no 13.296/08, art. 6o, II).
Nestas circunstâncias, tanto as rés quanto a autora
são corresponsáveis pelo pagamento dos impostos e multas perante o
Fisco e órgão de Trânsito, sendo, pois, descabido condenar apenas a ré
ao cumprimento de obrigação que, por lei, já é sua, mormente se o
veículo já está registrado em seu nome com data retroativa a 14 de maio
de 2010 (fl. 185).
Por fim, considerando que as rés adquirentes são
possuidoras diretas do veículo desde a data do negócio e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1002048-92.2018.8.26.0224
conseguinte, devedora principal de impostos e infrações de trânsito
cometidas, seria possível reconhecer direito de regresso em favor da
autora/alienante caso comprovasse que, na condição de devedora
solidária, efetuou pagamento de encargos devidos pelas rés, mas tal
pedido sequer foi cogitado pela recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator